Tribunal: TJMT
Processo: 1000452-98.2024.8.11.0024
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000452-98.2024.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 495.789.791-34 (APELANTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA URGÊNCIA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA – MERO ERRO MATERIAL NA NOMINAÇÃO DO APELO – MÉRITO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NA PLATAFORMA CONSUMIDOR.GOV – DESNECESSIDADE – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

“O simples fato de o autor ter intitulado seu apelo como “[...] RECURSO INOMINADO [...]”, por si só, não é motivo para o seu não conhecimento, visto que basta uma singela análise das razões de apelação para constatar que guardam relação com a sentença recorrida e, portanto, somente ocorreu um erro material quando da nominação do apelo.”
(N.U 1000808-74.2022.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 12/12/2023).

A juntada de requerimento administrativo não é documento indispensável à propositura da ação, sob pena de colisão da inafastabilidade da jurisdição.

A ausência de prova de prévio requerimento administrativo perante plataforma online de resolução de disputas não é condição para o ingresso da ação judicial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000452-98.2024.8.11.0024

APELANTE:

GILBERTO GOMES DOS SANTOS

APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS SICOOB INTEGRAÇÃO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de inominado interposto pelo
GILBERTO GOMES DOS SANTOS
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT,
Dr. Leonísio Salles de Abreu Júnior
,

lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c tutela urgência e responsabilidade civil por danos morais
,
ajuizada em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS SICOOB INTEGRAÇÃO
,
que indeferiu a petição inicial, com fulcro no art. 485, VI c/c 330, III, todos do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante defende que o julgamento está em desacordo com o entendimento constitucional, sustentando que não é necessário o exaurimento da via administrativa para ajuizamento de ação no Poder Judiciário.

Aponta o princípio da inafastabilidade da jurisdição, que garante o acesso à justiça a todos, independentemente de terem buscado soluções administrativas previamente.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de se declarar nula a sentença, remetendo-se os autos ao juízo para o seu regular prosseguimento (Id. 231727158).

Em contrarrazões em Id. 231727182, a parte apelada suscita, preliminarmente, a inadequação da via eleita, ao argumento que “
A ação fora proposta pela Recorrente perante vara cível da justiça comum. Entretanto, o recurso interposto fora direcionado à Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, protocolado nos autos do processo em primeira instância, configurando evidente erro grosseiro
” (sic), pugnando pelo não conhecimento do recurso. Superado este ponto, no mérito, defende a manutenção da sentença.

O autor é beneficiário da assistência judiciária (Id. 233299663).

Na peça Id. 235273186, a parte apelante se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização da sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Incialmente, o banco apelado afirma que o apelante interpôs Recurso Inominado quando, na verdade, deveria ter apresentado Recurso de Apelação, e por isso, no seu entender, o recurso não deve ser conhecido, ante a inadequação da via eleita.

No entanto, a preliminar não prospera.

Isto porque o simples fato de o apelante ter intitulado seu apelo como “RECURSO INOMINADO”, por si só, não é motivo para o seu não conhecimento, visto que basta uma singela análise das razões de apelação no Id. 231727158 para constatar que guardam relação com a sentença recorrida e, portanto, somente ocorreu um erro material quando da nominação do apelo.

A propósito, em caso absolutamente análogo assim já se pronunciou esta eg. Corte de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR NÃO CONHECIMENTO – REJEIÇÃO - AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO, EXCLUSÃO DO MÚTUO DOS CADASTROS DO INSS E DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO DA AUTORA – MATÉRIA INCONTROVERSA – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

O simples fato de o autor ter intitulado seu apelo como “[...] RECURSO INOMINADO [...]”, por si só, não é motivo para o seu não conhecimento, visto que basta uma singela análise das razões de apelação para constatar que guardam relação com a sentença recorrida e, portanto, somente ocorreu um erro material quando da nominação do apelo.

In casu, restou incontroversa a ausência da contratação do empréstimo consignado em discussão entre as partes, bem como a exclusão deste dos cadastros do INSS e a devolução/estorno descontos efetivados no benefício da autora pelo requerido antes mesmo do ajuizamento da presente ação, motivo pelo qual não há falar-se em declaração de nulidade do contrato.

Na hipótese, não há falar-se em indenização por danos morais, uma vez que é pacífica a jurisprudência do STJ “[...] no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis [...]. ” (STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019).

Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.”
(N.U 1000808-74.2022.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 12/12/2023)

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
GILBERTO GOMES DOS SANTOS
ajuizou a presente ação em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS SICOOB INTEGRAÇÃO
,
sustentando, em suma, que tentou adquirir um cartão de crédito, bem como compra parcelada de um bem móvel junto a loja popular que admite crediário, no entanto, teve cerceado seu crédito.

Informa que “
ao realizar diligência administrativa com o fito de resolver o impasse, fora surpreendido com anotação prescrita de suposta dívida junto ao Requerido, decorrente de anotações registradas no sistema de análise de crédito do Banco Central (SCR – SISBACEN), com a nomenclatura prejuízo / vencido em 02/2019, no importe de 645,44 ( seiscentos e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), persistindo a manutenção até o momento, restando clarividente a má prestação de serviços e causando diversos prejuízos consoante faz prova o extrato que ora faço encartar
” (sic).

Defende que “
o apontamento inscrito pelo Requerido é superior a 5 (cinco) anos, PRESCRITO, ilegal, arbitrária e impede que novos bancos forneçam serviços indispensáveis na sociedade atual a saber: cartão de crédito, conta corrente com cheque especial e cerceamento de crédito
” (sic).

Assevera que “
Inexiste dúvida que a manutenção da inscrição do débito pelo requerido na forma prescrita, é decorrente da manutenção indevida totalmente arbitrária e ilegal
” (sic).

Ao final, pediu pela exclusão do seu nome junto ao
sistema de análise de crédito do Banco Central (SCR – SISBACEN)
bem como seja condenado o banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Recebida a inicial, o juízo de primeiro grau determinou a emenda à exordial (Id. 231727150), sobrevindo, posteriormente, a sentença ora hostilizada, justificada nos seguintes termos:

“Trata-se de demanda cível, envolvendo relação de consumo, conforme os fatos descritos na exordial.

No id. 149517342, foi oportunizado à parte autora a emenda da inicial, de maneira a demonstrar a tentativa de resolução administrativa do conflito perante a plataforma eletrônica
consumidor.gov
, tendo deixado o(a) autor(a) de cumprir ao comando judicial, apresentando a petição de id.152120331.

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O Código de Processo Civil estatui como princípio processual fundamental o estímulo à solução consensual dos conflitos (art. 3°, § 2°), determinando, assim, que a conciliação, a mediação e outras formas de solução consensual dos conflitos devem ser fomentadas por todos os agentes processuais, inclusive no processo judicial (art. 3°, § 3°), conquanto se reconheça o vetor normativo enunciado pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 3°, caput).

Tal regra não implica faculdade, dado seu valor normativo cogente. Pelo contrário. Consubstancia em dever a ser cumprido por todos os agentes processuais, sejam estatais (juízes, promotores, defensores, etc.) ou particulares (advogado, partes). A todos, indistintamente, incumbe o dever de fomentar que os conflitos sejam resolvidos de maneira consensual.

Não há, portanto, que se falar em antinomia entre o que determina o princípio da inafastabilidade da jurisdição inscrito no 5º, XXXV, da Constituição Federal – segundo o qual não se excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito – com o princípio processual civil de estímulo aos meios consensuais de solução dos conflitos. Nesse sentido, deve-se ressaltar que o dispositivo em questão faz inclusive menção ao mencionado princípio constitucional (art. 3°, caput).

É de se destacar que a questão não é propriamente nova na jurisprudência nacional, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça, ainda diploma processual civil anterior, quando do julgamento do REsp nº 982.133/RS (Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, DJe de 22/9/2008), processado nos moldes do art. 543-C do CPC/1973, firmou jurisprudência no sentido de que, nas ações em que se postula a obtenção de documentos com dados societários, para a caracterização do interesse de agir, é necessário demonstrar a ocorrência de requerimento formal, na via administrativa, bem como o comprovante de pagamento da taxa de serviço, quando a empresa o exigir.

No mesmo sentido, aquela corte de justiça tem entendido, de há muito, que para as ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT é necessária a prévia tentativa administrativa (STJ, Terceira Turma, AgRg no REsp 936.574/SP, relator Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, DJe 08/08/2011).

Entendimento semelhante foi firmado pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE n° 631240/MG, quando passou a entender de maneira paradigmática, ser imprescindível para qualificação do interesse processual o prévio requerimento administrativo com relação às ações previdenciárias.

Neste sentido, com o advento da plataforma virtual
“consumidor.gov.br”
, desenvolvida pelo Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro online, estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o interesse processual deve ser demonstrado após tentativa de solução do conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% (oitenta por cento).

Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, através do uso da plataforma “CONSUMIDOR.GOV.BR”.

Recentemente, em 27.3.2020, foi editada a Portaria n° 15/2020 do Ministério da Justiça e Segurança Pública (Secretaria Nacional do Consumidor), determinando o cadastro das empresas na plataforma, no prazo de 30 (trinta) dias.

Assim, nada impede que a parte e/ou seu procurador constituído, em se tratando de empresa cadastrada perante a referida plataforma, faça o cadastro prévio de sua reclamação, possibilitando solucionar o impasse de maneira gratuita e de forma ágil e eficaz, fazendo pela rede mundial de computadores, sem que tenha sequer que se deslocar a qualquer local.

Desta maneira, é salutar, senão indispensável, que aquele que se socorre ao Poder Judiciário com o ajuizamento de demanda litigiosa de natureza consumerista demonstre ter realizado requerimento antecedente de sua reclamação perante a plataforma “consumidor.gov”, para que assim demonstre seu interesse processual, imprescindível ao ajuizamento de litígio judicial.

Nesse sentido tem se firmado a jurisprudência. Vale destacar o acórdão de vanguarda do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão:

(...)

No mesmo sentido, em hipótese semelhante, tem entendido o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul nos julgados abaixo ementados:

(...)

Portanto, a medida em questão busca por um lado racionalizar o acesso à justiça, impedindo que questões que possivelmente seriam facilmente solucionadas perante a plataforma aumentem o estoque processual e massifiquem o judiciário brasileiro, possibilitando, assim, que o judiciário se dedique às causas que necessitam verdadeiramente da tutela estatal.

A margem das questões processuais, não se pode olvidar o custo financeiro aos cofres públicos ao erário para cada demanda judicial, o que, conforme relatório elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça, perfazia o valor médio de
R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais).
De modo que a medida além de cumprir princípios de ordem processual acaba por implicar na racionalização de recursos públicos.

Assim, não obstante a parte autora tenha sido devidamente intimada, por meio de seu advogado constituído para que comprovasse o prévio requerimento administrativo na plataforma consumidor.gov, deixou de fazê-lo, razão pela qual se impõe o indeferimento da inicial, ante a manifesta ausência de interesse processual.

Corroborando com a tese, vale a transcrição de dois recentes enunciados da II Jornada de Prevenção e Solução Extrajudicial de Litígios da Justiça federal sobre o assunto:

ENUNCIADO 133 - Em disputas consumeristas, o Poder Público deve incentivar que o consumidor resolva eventuais disputas com fornecedores por meios extrajudiciais, como o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) ou plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR, antes de propor ações judiciais sobre o tema.

ENUNCIADO 141 - Recomenda-se o estímulo à utilização e à integração de mecanismos como a plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR, criada pela Secretaria Nacional do Consumidor – Senacon com o apoio de Procons, com vistas a promover o acesso e a criação de alternativas para a solução eficiente dos conflitos de consumo.

Há de se ressaltar que, recentemente, os citados enunciados foram incluídos pelo Caderno de Enunciados e Sumula do Sistemas de Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Enunciados 32 e 37 - https://www.tjmt.jus.br/noticias/74658 e https://pubhtml5.com/jhir/ckun/basic/).

Outrossim, o próprio Código de Ética e Disciplina da OAB é claro ao determinar em seu artigo 2ª, §1º, incisos VI e VII, “O DEVER do ADVOGADO em estimular a conciliação entre os litigantes, prevenindo, sempre que possível, a instauração de litígios e aconselhar o cliente a não ingressar em aventura judicial".

Vale frisar que a plataforma consumidor.gov, dada a sua relevância, inclusive já está integrada em nosso PJE desde 28/11/2022 (TJMT integra o PJE com a plataforma Consumidor.gov.br), devendo os magistrados fomentar tal ferramenta da justiça multiportas e não o contrário, vez que a inafastabilidade da jurisdição não é absoluta.

Dessa maneira, pensamento diverso e contrário ao uso da plataforma, sob a alegação de ilegalidade da prévia tentativa de autocomposição e de inafastabilidade da jurisdição representa, em concreto, verdadeiramente desdizer o próprio comando ético da classe e o fomento da política do conflito!

Finalmente, diante das considerações acima e após 35 anos da Constituição de 1988 e de um regime democrático, concluo que a inafastabilidade da jurisdição não é absoluta e deve ser relativizada em concreto.

Destaco, por fim, que não obstante a parte autora tenha sido devidamente intimada, por meio de seu advogado constituído para que comprovasse o prévio requerimento administrativo na plataforma consumidor.gov, deixou de fazê-lo, razão pela qual se impõe o indeferimento da inicial, ante a manifesta ausência de interesse processual da inicial, ante a manifesta ausência de interesse processual.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, nos termos da fundamentação anterior,
indefiro
a petição inicial, nos termos do artigo 330, III, do Código de Processo Civil, extinguindo o processo sem resolução de mérito, com arrimo no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil”.

Irresignado, o apelante defende que houve violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

De fato, a juntada de requerimento administrativo não é documento indispensável à propositura da ação, sob pena de colisão da inafastabilidade da jurisdição.

Logo, mostra-se evidente o interesse de agir do demandante, pois a ausência de prova de prévio requerimento administrativo perante plataforma online de resolução de disputas não é condição para o ingresso da ação judicial.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR -
EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NA PLATAFORMA CONSUMIDOR.GOV – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – ART. 5º, XXXV, DA CF/88 – SENTENÇA CASSADA
– RECURSO PROVIDO

O prévio requerimento administrativo perante plataforma online de resolução de disputas, em lides decorrentes de relação de consumo, não é requisito para acesso à tutela judicial. Inteligência do princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, XXXV, da CF/88
.
”

(N.U 1001924-71.2023.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 16/04/2024)

“
AÇÃO DECLATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL –
DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PLATAFORMA “CONSUMIDOR.GOV” – PENA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL – DESCABIMENTO –
PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que se verificou na espécie.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se revela na possibilidade de extinção prematura do feito a ser ajuizado, por ausência de interesse processual, diante da necessidade de comprovação de requerimento administrativo prévio para a judicialização do pedido.

Uma vez preenchidos os requisitos legais, nos termos dos arts. 319 e 320 do CPC, e inexistindo previsão legal quanto à necessidade da juntada de prévio requerimento administrativo perante a plataforma "consumidor.gov.br", não há falar em determinação de juntada de prova nesse sentido, devendo o feito seguir regularmente.
”

(N.U 1020897-83.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR –
CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA
– MÉRITO – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – INSTRUMENTO CONTRATUAL JUNTADO PELA PARTE REQUERIDA – INSCRIÇÃO DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em carência da ação por ausência de interesse de agir, em razão da falta de prévio requerimento administrativo pela autora, uma vez que o interesse de agir nas ações declaratórias de inexistência de débito está diretamente relacionado com a necessidade de intervenção do Judiciário para se reconhecer a inexigibilidade da dívida discutida.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Nas ações que buscam a declaração de inexistência de débito, cabe ao demandado comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que ocorreu no caso, vez que a instituição financeira comprovou que a inscrição do nome da parte requerente no Serasa ocorreu em razão do exercício regular de seu direito devido ao inadimplemento.”
(N.U 1003204-58.2016.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024